Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PROGRAMA MORAR BEM. CODHAB. ETAPA DE HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. A mera convocação para habilitação em programa habitacional do Distrito Federal não gera direito à aquisição do imóvel, mas apenas expectativa de direito. Se não comprovado pelo autor o preenchimento dos requisitos exigidos nas fases subsequentes, não se configura, para fins de indenização, a chance séria, razoável e real, que lhe proporcionaria efetivas condições de concorrer à situação futura esperada.